Tribunal: CARF
Processo: 11330.000240/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000240/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MAJESTIC PLAZA HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/2005
OMISSÃO
EM
GFIP.
REMUNERAÇÃO.
ACORDO
COLETIVO.
GORJETAS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ACORDO TÁCITO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, a ser informada em
Gfip, a remuneração do empregado resultante de alteração do contrato de
trabalho, por mútuo consentimento das partes, que resulte em maiores
benefícios para o trabalhador, ainda que em termos diferentes do Acordo
Coletivo de Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip, Debcad no 35.791.187-3,
relativas ao período de 01/02/1999 a 31/07/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000240/2007-73
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000240/2007-73

Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
1310 a 1315. Porém, a multa foi, de ofício, parcialmente relevada.
Foi manejado recurso especial em que se alegou que a declaração de
improcedência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 35.791.184-9 implica em
relevação total da multa aplicada no Auto de Infração n° 35.791.187-3.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A matéria decorre do lançamento de contribuições previdenciárias constante do
Processo no 12259.000738/2008-90, Debcad no 37.791.184-9, que, impugnado, resultou no
Acórdão no 12-23.106 que julgou o lançamento improcedente (e-fl. 1368 a 1375) e recebeu a
seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO. ACORDO COLETIVO. GORJETAS.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ACORDO TÁCITO. NÃO INCIDÊNCIA.
É possível a alteração do contrato de trabalho, por mútuo consentimento das partes, que
resulte em maiores benefícios para o trabalhador, ainda que em termos diferentes do
Acordo Coletivo de Trabalho.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária a remuneração paga, devida ou
creditada ao empregado, como resultado da livre negociação que lhe seja mais
favorável.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a decisão deste processo, ao meu ver,
não se submete peremptoriamente à decisão havida no processo de obrigação principal.
Entretanto, em havendo concordância com os fundamentos da decisão do processo de obrigação
principal, não há impedimento em admiti-los também neste processo.
A matéria substantiva destes autos e do processo de obrigação principal está
relacionada às informações relativas ao empregado Mozart que, segundo a Autoridade
Lançadora, teria recebido parte do rateio das gorjetas recebidas pelo estabelecimento. Ocorre
que, especificamente em relação àquele empregado, o Acórdão no 12-23.106, relativo ao
lançamento da obrigação principal, esclareceu que houve acordo entre empregado e empregador
para, ao arrepio do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, ser remunerado de forma distinta dos
demais empregados, não participando do rateio das gorjetas (e-fl. 1374). Por isso, o lançamento
relativo a esses fatos foi considerado improcedente.
Concordo com os fundamentos daquela decisão e, portanto, aplico-os ao presente
processo para dar provimento ao recurso de voluntário, porquanto entendo, assim como
manifestado no Acórdão no 12-23.106, que é lícito o arranjo remuneratório distinto do ACT, se
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000240/2007-73

mais vantajoso para o empregado. Dessa forma, não subsiste a alegada omissão em Gfip das
gorjetas que sequer compuseram a remuneração do segurado.
Registre-se que o Processo no 12259.000738/2008-90 não consta do sistema e-
Processo porque, possivelmente, sequer foi digitalizado, já que teve origem antes do advento do
processo digital. Registre-se também que aquele processo está arquivado, conforme consulta
pública no sistema Comprot.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital